Tribunal: STM
Processo: 7000268-37.2023.7.03.0103
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Nenhum ato judicial será declarado nulo se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não havendo material inovador, inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 2. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM, configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no exercício de função ou em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e consciente de agir. 3. A configuração do delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, consiste em desobedecer à ordem legal de autoridade militar. 4. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a materialidade delitivas, evidenciando o dolo a lesão aos bens jurídicos tutelados. 5. A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar. 6. O desacato a militar em serviço e a desobediência não são apenas a ofensa a um indivíduo, mas também o embate à autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal. 7. A conduta do réu violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos arts. 299 e 301, ambos do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do normal funcionamento da atividade castrense. 8. Recurso provido. Sentença absolutória reformada. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/10/2025 A
23/10/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-37.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído no 3º Aditamento da Sessão Virtual, realizada
no período de 20/10/2025, às 13:30, a 23/10/2025, às 18:00, na sequência 36,
disponibilizada no DE de 09/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL, A PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA
PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO RECURSO MINISTERIAL; E, NO
MÉRITO, POR MAIORIA, DECIDIU DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA DO CIVIL JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES, E
CONDENÁ-LO À PENA DE 7 (SETE) MESES DE DETENÇÃO, COMO INCURSO
NOS ARTS. 299 (DESACATO) E 301 (DESOBEDIÊNCIA), AMBOS DO CPM,
ESTABELECER O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO (ART. 33, § 2º,
ALÍNEA C, DO CP) E O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, CONCEDER
O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA EXECUÇÃO DA PENA
PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, DEVENDO CUMPRIR AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, COM EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", COM A
OBRIGATORIEDADE DO COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O
JUÍZO DA EXECUÇÃO, DESIGNANDO O JUÍZO DA 1ª AUDITORIA DA 3ª CJM
PARA PRESIDIR A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, CONFORME O ART. 611,
AMBOS CPPM. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR),
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN CONHECIAM DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E NEGAVAM-LHE PROVIMENTO, E
MANTINHAM A SENTENÇA RECORRIDA, QUE ABSOLVEU O CIVIL JOSÉ
ADEMAR DA SILVA RODRIGUES DAS IMPUTAÇÕES REFERENTES AOS
CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 299 E 301 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM
FUNDAMENTO NO ART. 439, "B" E "E", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
MILITAR. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ
VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.

RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

RELATOR:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO:
JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A
MILITAR. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR
DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
PROVIMENTO.
CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. Nenhum ato judicial será declarado nulo se dele não resultar
prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não havendo material
inovador, inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar
defensiva rejeitada. Decisão unânime.

2. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM,
configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no
exercício de função ou em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade
livre e consciente de agir.

3. A configuração do delito de desobediência, previsto no art. 301
do CPM, consiste em desobedecer à ordem legal de autoridade militar.

4. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a
materialidade delitivas, evidenciando o dolo a lesão aos bens jurídicos
tutelados.

5. A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada
como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no
desempenho de função militar.

6. O desacato a militar em serviço e a desobediência não são
apenas a ofensa a um indivíduo, mas também o embate à autoridade da
instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal.

7. A conduta do réu violou gravemente os bens jurídicos tutelados
pelos tipos penais previstos nos arts. 299 e 301, ambos do CPM,
abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do
normal funcionamento da atividade castrense.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

2

8. Recurso provido. Sentença absolutória reformada. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de inovação recursal suscitada pela Defensoria Pública da União. Em
seguida, por unanimidade, em conhecer do recurso ministerial; e no mérito, por
maioria, em dar provimento à Apelação do Ministério Público Militar, para reformar a
Sentença absolutória prolatada em favor do civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA
RODRIGUES, e condená-lo à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos
arts. 299 (desacato) e 301 (desobediência), ambos do CPM, estabelecer o regime
prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP) e o direito de recorrer em
liberdade, conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exceção da alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para
presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611, do mesmo diploma legal.
Brasília, 23 de outubro de 2025.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM), inconformado com a Sentença monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), prolatada em 6.4.2025, que absolveu, com
supedâneo no art. 439, alíneas “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), o civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES da imputação dos
crimes previstos no art. 299 (desacato) e art. 301 (desobediência) do Código Penal
Militar (CPM).
O delito foi apurado em sede do Inquérito Policial Militar (IPM) n°
7000140-08.2023.7.03.0203, instaurado em 4.4.2023, no âmbito da Capitania dos
Portos do Rio Grande do Sul, Organização Militar (OM) da Marinha do Brasil
(MB) sediada em Rio Grande-RS (Processo relacionado: IPM nº 7000140-
08.2023.7.03.0203, evento 1, doc. INIC1).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

3
A Denúncia, oferecida pelo MPM em 4.9.2023, descreveu (Processo
relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1):
“[...] Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no
município de Arambaré-RS, durante as atividades de Inspeção Ixiavaé
(Operação Verão 2023), realizavam inspeções navais na região o 2ª
Tenente FELIPE MENDES PEREIRA, o SO-OR DARLAN BARBOSA DA
SILVA, o 1ºSG-MO BELMIRO LINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
e o CB-SQ LEONARDO GONÇALVES AVELAR.
De acordo com os depoimentos dos dois ofendidos e das
testemunhas, a equipe de inspeção naval viu o denunciado com seu jet-
ski na área destinada a banhistas, por volta das 15h e sinalizou para que
o denunciado se aproximasse para verificação documental e instruí-lo
sobre não navegar na área destinada aos banhistas. No entanto, o
denunciado se dirigiu em alta velocidade a um local conhecido como
Trapichão. A equipe seguiu para o local e o SO-OR Darlan e o 2T(CA)
Mendes foram inspecionar o denunciado e sua moto aquática, enquanto
os outros dois, 1º SG-MO Belmiro Lino Marques e o CBSQ Avelar foram
inspecionar outra embarcação que saía na água no mesmo local.
Na
abordagem,
o
denunciado,
JOSE
ADEMAR
SILVA
RODRIGUES, se alterou, falando em voz alta e não portava o
documento de registro da moto aquática, além de, como dito, estar
navegando realizando manobras perigosas colocando em risco a
segurança das pessoas, na área reservada a banhistas, mesmo tendo sido
alertado anteriormente de que não poderia realizar manobras naquela
área. Após mostrar, do jetski, apenas uma cópia autenticada de um
registro antigo, inválida por não ser original e, ainda, ESTAR VENCIDA
e mostrar sua habilitação para conduzir o jet, o denunciado, após elevar
o tom de voz com os militares, ainda recusou-se a assinar a Nota para
Comparecimento após a requisição da equipe para apresentar os
documentos do condutor e da moto aquática. Ele puxou o papel da mão
do inspetor naval e arremessou acintosamente papel sem assiná-lo,
desacatando militares em função de natureza militar e em razão dela e,
mesmo recebendo ordem legal para não sair do local, evadiu-se do local
pilotando o jet, ignorando as orientações da Marinha, inclusive em alta
velocidade e de maneira imprudente, partindo com a moto aquática sem
a trava de segurança. Desobedeceu, assim ordem legal de autoridade
militar no exercício de sua função.
A equipe realizou contato com a Brigada Militar solicitando apoio
porém, ao tempo do ocorrido, a Brigada Militar estava atendendo a um
chamado de violência doméstica, não sendo possível auxiliar a equipe de
inspeção naval. Seguindo instruções da Brigada Militar, os militares da
equipe de inspeção naval seguiram para a Delegacia de Polícia Civil, no
município de Camaquã-RS, onde o 2º Tenente FELIPE MENDES
PEREIRA realizou o Registro de Ocorrência Policial n.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

4
1089/2023/153107, tendo os demais militares como testemunhas in loco.
Após finalizarem o Registro de Ocorrência Policial, a equipe de
inspeção naval retornou para o alojamento localizado no Corpo de
Bombeiros de Camaquã-RS.
Vale dizer que, posteriormente, o denunciado recusou-se a assinar
a notificação para comparecimento e não compareceu para ser ouvido.
[...]”

A Denúncia foi recebida em 11.9.2023 (Processo relacionado: APM
nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 1, doc. RECDEN2).
Os seguintes documentos, dentre outros, constam nos autos:
- Ocorrência Policial nº 1089/2023/153107 (Processo relacionado:
IPM nº 7000140-08.2023.7.03.0203, evento 1, doc. INIC1, fl. 005);
- Relatório de Inspeção Naval (Processo relacionado: IPM nº
7000140-08.2023.7.03.0203, evento 1, doc. INIC1, fl. 007);
- Auto de Infração (Processo relacionado: IPM nº 7000140-
08.2023.7.03.0203, evento 1, doc. INIC1, fl. 11);
- Certidão Negativa de Ações e Execuções nos Sistemas N-SAM e e-
proc JMU (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 6,
doc. CERT1);
- Certidão de Antecedentes Criminais (Processo Relacionado: APM
nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Eventos 10, 16 e 18, docs. CERTANTEC1,
CERTANTEC2, CERTANTEC3 e CERTANTEC2);
- Mandado de Citação (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 17, doc. MAND1);
- Termo de Inquirição das testemunhas do MPM e dos ofendidos
(Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, docs.
VIDEOS 1 a 5);
- Termo Circunstanciado (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 56, doc. TERMOCIRCUNST2);
- Pedido de Resposta à Acusação (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 64, doc. PET1);
- Resposta à Acusação (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 91, doc. RESP_ACUSA1);
- Termo de Inquirição das testemunhas da Defesa (Processo
Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 155, docs. VIDEOS 1 e
2); e
- Termo de Inquirição do réu (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 174, docs. VIDEOS 1 a 4);

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

5
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fossem
esclarecidas pela Administração Militar duas questões: a Notificação de Infração
resultou na instauração de algum procedimento administrativo em desfavor do réu?
E os militares integrantes da Inspeção Naval entregaram à Capitania alguma chave
de segurança da moto aquática? (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 180, doc. MANIF_MPM1).
A diligência foi deferida e atendida (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Eventos 184 e 187, docs. DESP1, OFIC1).
A Defesa nada requereu. Entretanto, manifestou-se favoravelmente
ao pedido do MPM (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103,
Evento 182, doc. PET1).
Em Alegações Finais, o Órgão Ministerial sustenta que “de toda a
apuração realizada nos autos, resulta no apontamento do acusado como autor da prática dos
crimes de desacato e desobediência”, requerendo a sua condenação (Processo
Relacionado:
APM
nº
7000268-37.2023.7.03.0103,
Evento
193,
doc.
ALEGAÇÕES2).
A DPU suscitou, preliminarmente, a incompetência da Justiça
Militar e a violação ao Princípio do Juiz Natural. No mérito, requereu a absolvição,
sustentando a inocorrência do fato delitivo (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 196, doc. ALEGAÇÕES1).
Em 6.4.2025, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM absolveu o civil
JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES dos crimes previstos no art. 299
(desacato) e art. 301 (desobediência) do CPM, nos termos do art. 439, alíneas “b” e
“e”, do CPPM (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103,
Evento 200, doc. SENT1).
Irresignado, o MPM interpôs a presente Apelação (Processo
Relacionado:
APM
nº
7000268-37.2023.7.03.0103,
Evento
209,
doc.
APELAÇÃO1).
Em 8.5.2025, a Sentença transitou em julgado para a Defesa
(Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 213, doc.
CERTTRAN1).
O MPM alega, em síntese, que as provas testemunhais são coerentes
entre si e suficientes para condenação no crime de desacato; e, quanto ao delito de
desobediência, a apreensão da trava de segurança para que o réu não se retirasse do
local comprova a existência de ordem legal (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 221, doc. RAZAPELCRIM2).
A DPU, em Contrarrazões, sustenta, preliminarmente, haver
inovação recursal. No mérito, sustenta o não provimento do Recurso em face da
inocorrência do fato delituoso, pedindo a manutenção da Decisão exarada pelo
Juízo a quo (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento
224, doc. CONTRAZAP1).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em manifestação
do Subprocurador-Geral Dr. OSMAR MACHADO FERNANDES, opinou no
sentido de rejeitar a preliminar, de conhecer do recurso, e, quanto ao mérito, de dar

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

6
provimento ao Apelo (Processo relacionado: AP nº 7000268-37.2023.7.03.0103,
evento 12, doc. PARECER1).
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
A DPU foi intimada de que o Processo foi posto em pauta para
julgamento.
É o Relatório.
VOTO

A presente Apelação preenche os requisitos de admissibilidade,
devendo ser conhecida, processada e julgada.
1 - Preliminar
1.1 – Da Preliminar de Inovação recursal
Segundo o apelado, o MPM juntou, em suas Razões, um recorte do
vídeo da Audiência de Acareação entre a testemunha de Defesa e os supostos
ofendidos.
Diante disso, a DPU, preliminarmente, argui inovação recursal,
sustentando que o Parquet estaria “desrespeitando, assim, os limites formais e materiais do
poder de acusar.”, requerendo o desentranhamento e a desconsideração do referido
recorte.
Para tanto, a Defesa traz à tona (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 224, doc. CONTRAZAP1):
“[...] que a produção probatória é restrita ao primeiro grau de
jurisdição, excetuando-se quando se trata de matéria de ordem pública
ou de fatos supervenientes o que leva à necessidade de
desentranhamento do vídeo recortado, uma vez que sua manutenção
deturpa a ordem e o momento da produção probatória.
[...] ante a clara inovação recursal e, ainda, em respeito aos
princípios da ampla defesa e do contraditório, preliminarmente, a defesa
requer o desentranhamento e a desconsideração do recorte do vídeo da
audiência de acareação apresentado no ev. 221, VIDEO1, visto que fere
os princípios da boa-fé processual, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. [...]”
Diante dos frágeis argumentos, a preliminar deve ser rejeitada.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

7
Como bem asseverou a PGJM “não se trata de inovação recursal, visto
que tal trecho do vídeo faz parte da instrução probatória, bem como a Instituição Ministerial
juntou o mesmo trecho na oportunidade das Alegações Escritas, acostado no Evento 193”
(Processo relacionado: AP nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 12, doc.
PARECER1).
O Contraditório e a Ampla Defesa são princípios fundamentais no
processo judicial. Asseguram que as partes tenham a oportunidade de serem
ouvidas e de defenderem os seus interesses de forma transparente e justa.
O Princípio do Contraditório garante que as partes sejam informadas
sobre todos os atos processuais e tenham a oportunidade de se manifestar a
respeito. Isso inclui o direito de conhecer as alegações e as provas apresentadas pela
parte contrária e o direito de resposta.
O Princípio da Ampla Defesa assegura que as partes possam utilizar
todos os meios legais e provas necessárias para defender os seus direitos. Reside na
possibilidade de apresentar testemunhas, documentos, perícias e qualquer outro
recurso jurídico que contribua para a defesa.
Como suscitado pela DPU, a inovação recursal está vedada em nosso
ordenamento jurídico, pois contraria os princípios fundamentais do Contraditório,
do Devido Processo Legal e do Duplo Grau de Jurisdição (art. 5º, incisos LIV e
LV, da CF/1988).
Entretanto, a matéria aventada não foi extemporaneamente
apresentada pelo MPM, como alegado pela Defesa, inexistindo afronta, por
conseguinte, ao contraditório e à ampla defesa.
O vídeo contendo “um recorte” da Audiência de Acareação entre a
testemunha de Defesa e os supostos ofendidos compôs, em sua versão integral, o
acervo probatório da instrução criminal, sendo objeto de discussão por ocasião da
APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, o que descaracteriza eventual inovação
recursal.
Assim, ao contrário do que sustenta o Defensor Público, não se
vislumbra qualquer prejuízo à Defesa. Como visto, o material aquilatado de
inovador há muito tempo está nos autos e à disposição das partes.
Dessa feita, atrai-se o axioma "pas de nullité sans grief": não há
nulidade sem prejuízo.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

8
A jurisprudência do STM está consolidada nesse sentido:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
PRELIMINAR.
CERCEAMENTO DE DEFESA. [...]. PRECEDENTES DO STM E DO
STF. DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
[...]. A decretação de nulidade processual, nos termos do art. 499 do
CPPM, depende da demonstração de prejuízo. [...]. 5. Recurso
conhecido e não provido. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº
7000583-04.2022.7.00.0000.
Relator:
Ministro
CELSO
LUIZ
NAZARETH. Julgamento: 6.6.2024. Publicação: 4.7.2024);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. [...].
AUSÊNCIA
DE
PERÍCIA.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
[...].
NEGADO PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO. MAIORIA. A
despeito dos bem lançados argumentos sustentados pelo Órgão
ministerial, [...] Nenhum ato judicial será declarado nulo se da
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa [...],
[...] Vale dizer que, para a aplicação do citado dispositivo, que constitui
a essência do Princípio pas de nullité sans grief, exige-se a
demonstração efetiva do prejuízo. [...]. Negado provimento ao Apelo
defensivo. Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 7000313-
43.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.
Julgamento: 25.4.2024. Publicação: 21.5.2024).
Nesse compasso, com esteio na jurisprudência colacionada, a tese
defensiva suscitada não deve prosperar.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo legal,
a preliminar de inovação recursal suscitada pela DPU.
2 – Mérito

2.1 - Objeto
Trata-se de Apelação interposta pelo MPM, contra a Sentença
monocrática do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
prolatada em 6.4.2025, que absolveu, com supedâneo no art. 439, alíneas “b” e “e”,
do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o civil JOSÉ ADEMAR DA
SILVA RODRIGUES da imputação dos crimes previstos nos arts. 299 (desacato) e
301 (desobediência), ambos do Código Penal Militar (CPM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

9
2.2 - Síntese dos fatos
Nos termos da Denúncia, o civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA
RODRIGUES, ao ser abordado pela equipe de inspeção naval da Capitania dos
Portos em Rio Grande-RS, no município de Arambaré-RS, para verificação
documental, teria desacatado e desobedecido as ordens dos militares.
O Parquet narrou, em síntese, na Inicial Acusatória que (Processo
relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1):
“[...] Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no
município de Arambaré-RS, durante as atividades de Inspeção Ixiavaé
(Operação Verão 2023), realizavam inspeções navais na região o 2ª
Tenente FELIPE MENDES PEREIRA, o SO-OR DARLAN BARBOSA DA
SILVA, o 1ºSG-MO BELMIRO LINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO
e o CB-SQ LEONARDO GONÇALVES AVELAR.
De acordo com os depoimentos dos dois ofendidos e das
testemunhas, a equipe de inspeção naval viu o denunciado com seu jet-
ski na área destinada a banhistas, por volta das 15h e sinalizou para que
o denunciado se aproximasse para verificação documental e instruí-lo
sobre não navegar na área destinada aos banhistas. No entanto, o
denunciado se dirigiu em alta velocidade a um local conhecido como
Trapichão. A equipe seguiu para o local e o SO-OR Darlan e o 2T(CA)
Mendes foram inspecionar o denunciado e sua moto aquática, enquanto
os outros dois, 1º SG-MO Belmiro Lino Marques e o CBSQ Avelar foram
inspecionar outra embarcação que saía na água no mesmo local.
Na
abordagem,
o
denunciado,
JOSE
ADEMAR
SILVA
RODRIGUES, se alterou, falando em voz alta e não portava o
documento de registro da moto aquática, além de, como dito, estar
navegando realizando manobras perigosas colocando em risco a
segurança das pessoas, na área reservada a banhistas, mesmo tendo sido
alertado anteriormente de que não poderia realizar manobras naquela
área. Após mostrar, do jetski, apenas uma cópia autenticada de um
registro antigo, inválida por não ser original e, ainda, ESTAR VENCIDA
e mostrar sua habilitação para conduzir o jet, o denunciado, após elevar
o tom de voz com os militares, ainda recusou-se a assinar a Nota para
Comparecimento após a requisição da equipe para apresentar os
documentos do condutor e da moto aquática. Ele puxou o papel da mão
do inspetor naval e arremessou acintosamente papel sem assiná-lo,

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

10
desacatando militares em função de natureza militar e em razão dela e,
mesmo recebendo ordem legal para não sair do local, evadiu-se do local
pilotando o jet, ignorando as orientações da Marinha, inclusive em alta
velocidade e de maneira imprudente, partindo com a moto aquática sem
a trava de segurança. Desobedeceu, assim ordem legal de autoridade
militar no exercício de sua função.
A equipe realizou contato com a Brigada Militar solicitando apoio
porém, ao tempo do ocorrido, a Brigada Militar estava atendendo a um
chamado de violência doméstica, não sendo possível auxiliar a equipe de
inspeção naval. Seguindo instruções da Brigada Militar, os militares da
equipe de inspeção naval seguiram para a Delegacia de Polícia Civil, no
município de Camaquã-RS, onde o 2º Tenente FELIPE MENDES
PEREIRA realizou o Registro de Ocorrência Policial n.
1089/2023/153107, tendo os demais militares como testemunhas in loco.
Após finalizarem o Registro de Ocorrência Policial, a equipe de
inspeção naval retornou para o alojamento localizado no Corpo de
Bombeiros de Camaquã-RS.
Vale dizer que, posteriormente, o denunciado recusou-se a assinar
a notificação para comparecimento e não compareceu para ser ouvido.
[...]”
O MPM denunciou o réu como incurso nos arts. 299 (desacato) e 301
(desobediência), ambos do CPM.
A Denúncia foi recebida em 11.9.2023 (Processo relacionado: APM
nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 1, doc. RECDEN2).
Em 6.4.2025, o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM absolveu o réu nos
termos do art. 439, alíneas “b” e “e”, do CPPM (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 200, doc. SENT1).
A Sentença recorrida, em síntese, está assim redigida:
“[...] Ocorre que, como visto acima, há, no mínimo, dúvida sobre a
configuração do crime de desacato. Ademais, como reconhecido pelos
militares, a infração administrativa lavrada contra o acusado não
ensejava a apreensão da moto aquática. Nesse contexto, considerando
que o acusado forneceu todos os dados e documentos para a lavratura
da notificação, somente tendo se negado a assiná-la (o que não
configura o crime de desobediência, havendo, inclusive, procedimento
previsto para essa situação), não havia motivo legal para obrigá-lo a

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

11
permanecer no local. Logo, não há falar em crime de desobediência pelo
fato de o acusado ter saído a bordo de sua moto aquática. [...]”

Irresignado, o MPM pleiteia a reforma da Sentença.
2.3 - Posição do Relator
Como será fundamentado adiante, assiste razão ao MPM.
2.4 – Das Razões do MPM
O MPM sustenta, em Razões recursais, que as provas testemunhais
são coerentes entre si e suficientes para condenação no crime de desacato. Na sua
óptica, quanto ao delito de desobediência, a apreensão da trava de segurança, para
que o réu não se retirasse do local, comprova a existência de ordem legal (Processo
Relacionado:
APM
nº
7000268-37.2023.7.03.0103,
Evento
221,
doc.
RAZAPELCRIM2).
O Parquet afirma, também, que “conforme descrito na Denúncia e
comprovado ao longo da instrução criminal, as condutas delituosas praticadas pelo civil JOSÉ
ADEMAR DA SILVA RODRIGUES estão demonstradas pelo teor das declarações dos
ofendidos, das testemunhas inquiridas perante o Juízo, bem como pela acareação realizada
entre os ofendidos e a testemunha de defesa”.
No que tange ao crime de desobediência, o MPM assevera que “ao
contrário da fundamentação exposta na sentença absolutória, havia motivo legal para obrigar
o acusado a permanecer no local, seja pela voz de prisão dada pelo Suboficial DARLAN
BARBOSA DA SILVA, seja pela apreensão da chave/trava de segurança do jet-ski, que
sequer impediu o acusado de fugir em alta velocidade e de maneira imprudente, colocando os
banhistas em risco”.
2.5 Das Contrarrazões da DPU
A DPU, por sua vez, em Contrarrazões, sustenta o não provimento
do Recurso em face da inocorrência do fato delituoso, pedindo a manutenção da
Decisão exarada pelo Juízo a quo (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 224, doc. CONTRAZAP1).
Segundo a Defesa:
“[...] Não houve qualquer xingamento, palavra de baixo calão ou
ofensa dirigida contra os militares.
[...]

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

12
[...] a acusação busca a reforma da sentença com base
exclusivamente na palavra dos supostos ofendidos para ver condenado o
apelado.
[...]
A tese da acusação de desobediência refere-se ao fato de,
supostamente, o acusado não ter obedecido voz de prisão. Não houve
qualquer ordem administrativa descumprida. Além de JOSÉ ADEMAR
não ter ouvido; não se pode falar em crime de desobediência apenas por
esse fato, eis que isso violaria o princípio da não autoincriminação.
[...]”

2.6 – Do Desacato e da Desobediência
O crime de desacatar militar está assim previsto no CPM:
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza
militar ou em razão dela.
Pena - detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui
outro crime.
A lição de Enio Luiz Rosseto, sobre o elemento subjetivo do crime de
desacato a militar, esclarece:
"[...] É o dolo, a vontade livre e consciente de menosprezar o
militar no exercício da função. É necessário que o agente saiba estar
irropgando ofensa ao militar. Requer um especial fim de agir, com o
desiderato de menoscabar o militar. [...]” (ROSSETO, Enio Luiz.
Código Penal Militar comentado. 2ª Ed. São Paulo, RT. 2015, p.
1011.)
Para Guilherme de Souza Nucci, o verbo desacatar:
"[...] quer dizer desprezar, faltar o respeito ou humilhar [...] o
sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, desde que o passivo secundário
(o principal é o Estado) seja militar no exercício da função ou atuando
em função dela [...]. (Código Penal Militar Comentado. São Paulo.
Revista dos Tribunais. 2013. pp. 396 e 398).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

13
O crime de desacato no CPM refere-se a ofender a dignidade ou o
decoro de um superior ou de militar no exercício de sua função.
A conduta visa proteger a honra subjetiva e a autoridade, não
apenas do militar, mas da própria Administração Militar e, em última análise, a
disciplina e a hierarquia nas Forças Armadas.
O desacato pode ocorrer por meio de ofensas verbais, gestos, vias de
fato ou até mesmo agressões físicas.
Consoante lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, o tipo penal do delito de desacato a militar “tem por objeto jurídico a
Administração Militar, guardando a autoridade dela oriunda na figura do militar
desacatado” (ASSIS, Jorge César de. Comentário ao Código Penal Militar:
comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores
e jurisprudência em tempo de guerra, 10ª ed, Curitiba: Juruá, 2018, pp 863).
Conforme os citados autores, o desacato perfaz crime cujo sujeito
ativo pode ser qualquer pessoa, tendo no polo passivo o próprio Estado, por
intermédio da “Instituição Militar aviltada em função do menoscabo diante do seu
representante, bem como o militar em exercício da função militar e, embora de forma mediata,
o militar desacatado” (ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª
Ed. São Paulo, RT. 2015, p. 1011.).
Por sua vez, a desobediência está assim definida no CPM:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar: Pena -
detenção, até seis meses
O tipo penal, descrito no art. 301 do CPM, consiste em desobedecer a
ordem legal de autoridade militar.
Nessa base, o delito tipificado no art. 301 do CPM busca tutelar o
prestígio e a dignidade da Administração Militar, imprescindíveis para assegurar o
cumprimento das ordens legais de seus agentes.
Na lição de Enio Luiz Rosseto, desobedecer refere-se a descumprir,
desatender, não aceitar ou não acatar deliberadamente, de forma omissiva ou
comissiva, a ordem legal expedida por autoridade militar competente (ROSSETO,
Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado, 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 1016).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

14
Assim, trata-se de crime impropriamente castrense, o qual visa tutelar
a Administração, mediante a guarda da autoridade dela oriunda, na figura do
militar expedidor da ordem.
Na hipótese dos autos, o Juízo de origem absolveu o réu por
considerar ausente o elemento subjetivo do tipo: o dolo, fundamentando a Decisão
no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), e “e” (não existir
prova suficiente para a condenação), do CPPM.
Entretanto, apesar do quanto afirmado na Sentença, o dolo criminoso
do recorrido está comprovado pelas testemunhas, como ver-se-á adiante.
Nesse contexto, verifica-se que, dentre as testemunhas inquiridas no
Processo, o Sgt Belmiro relatou que presenciou o fato narrado na Denúncia; estava
na companhia do Cb Avelar, realizando outra abordagem, a cerca de 3 (três)
metros de distância, quando começaram a ouvir a voz alterada do recorrido;
recebida a notificação, o réu recusou-se a assiná-la e a jogou em direção ao peito do
ofendido SO Darlan Barbosa da Silva; o recorrido, conforme lhe foi solicitado,
deveria permanecer no local, aguardando a Brigada Militar para os procedimentos
atinentes ao crime de desacato serem efetivados; e, em inobservância à ordem, o
réu evadiu-se com a moto aquática em alta velocidade (Processo Relacionado:
APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc. Vídeo4).
A testemunha Cb Avelar por sua vez, afirmou que não estava junto
com o Ten Felipe e com o SO Darlan; observou o réu se exaltando e levantando a
voz; o recorrido pegou a notificação e a lançou ao chão, em direção ao SO Darlan,
com tom agressivo; o SO Darlan ordenou a prisão, determinando a permanência do
réu no local até a chegada da Brigada Militar; e o réu desobedeceu a ordem,
evadindo-se com o jet ski em alta velocidade, mesmo sem a chave de segurança
(Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc.
Vídeo5).
A testemunha da Defesa, o civil Lucas Pacheco, descreveu que, no
dia dos fatos, chegou na praia quando a abordagem ao réu estava em curso; nesse
momento, estavam liberando o acusado; a notificação caiu sobre a planilha do SO
Darlan e, posteriormente, no chão; o réu disse que não assinaria a notificação; ele
não proferiu xingamentos contra os militares; e não foi dada voz de prisão
(Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 155, doc.
Vídeos 1 e 2).
Os ofendidos, por sua vez, relataram que:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

15
- SO Darlan Barbosa da Silva: o recorrido foi abordado pela equipe
de inspeção naval porque estava fazendo manobras na área de banhistas; a
documentação do jet ski estava irregular; começaram a fazer a notificação; o
recorrido se exaltou, alterando a voz; disse estar sofrendo perseguição; começaram
a se desentender; ocorreu desrespeito mútuo; ao entregar a notificação em mãos, o
recorrido a jogou na direção do ofendido e o papel voou; nesse momento, deu voz
de prisão ao recorrido, mas ele se evadiu imediatamente; abordaram novamente o
recorrido do outro lado da margem; o recorrido não quis esperar a polícia; o reú
disse não estar preso; e o Sgt Belmiro tirou a chave da moto aquática, mas o
recorrido já tinha ligado a moto e saiu (Processo Relacionado: APM nº 7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc. Vídeo 3).
- 2º Ten Felipe Mendes Pereira: foram feitas 4 (quatro) abordagens
ao recorrido, em dias diferentes; a abordagem no dia 21 ocorreu porque o recorrido
estava fazendo manobras perigosas em área de banhistas; chamaram o recorrido e
fizeram a abordagem; a documentação pessoal estava correta; o documento da
moto aquática estava vencido; o recorrido disse descordar da notificação e não
assinaria; dois militares assinaram como testemunhas e a notificação lhe foi
entregue; ele a segurou e disse “eu não vou pegar isso aqui, não”, e a jogou; o SO
Darlan disse ao recorrido: “você sabe que está incorrendo no crime de desacato, você está
me desacatando”; disse ao SO Darlan que ligaria para a Polícia, para conduzi-lo,
porém, o réu pegou a moto aquática e fugiu; a trava de segurança foi retirada; o SO
Darlan ordenou para o recorrido não sair do local; o recorrido começou exaltou-se
quando pediram a assinatura na notificação; o recorrido não amassou a notificação,
apenas a jogou; e não se recorda de o recorrido ter proferido algum xingamento ou
palavras de baixo calão contra os militares (Processo Relacionado: APM nº
7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc. Vídeos 1 e 2)
No contexto dos autos, os relatos das testemunhas da Acusação
foram precisos e harmônicos. Neles, a existência do desacato e da desobediência
restaram evidentes.
Por sua vez, a única testemunha de Defesa apresentou depoimento
divergente afirmando que “não ouviu os militares liberarem o ADEMAR”, tendo apenas
“interpretado
a
liberação”
(Processo
Relacionado:
APM
nº
7000268-
37.2023.7.03.0103, Evento 174, doc. Vídeos 1 e 2).
Assim, a narrativa extraída das provas testemunhais evidencia a
infringência dos tipos penais dos arts. 299 (desacato) e 301 (desobediência), ambos
do CPM.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

16
Nesse fio, o arcabouço probatório é desfavorável ao apelado.
Ao reverso da alegação defensiva, a Acusação identifica a conduta
empreendida pelo recorrido, na qual a imputação se lastreia.
Os fatos estão suficientemente contextualizados, com a menção
particularizada dos acontecimentos que foram objeto da persecução penal.
No caso em apreço, a materialidade e a autoria do desacato e da
desobediência foram comprovadas pela prova testemunhal, a qual informa que o
recorrido praticou os fatos descritos na Denúncia.
Diante da prova testemunhal, não há dúvidas quanto à conduta do
apelado.
Assim, a Sentença não fundamentou bem a absolvição do recorrido.
Por conseguinte, impõe-se a reforma da Decisão absolutória
recorrida.
2.7 – Da Jurisprudência
No acervo jurisprudencial do STM existem diversos precedentes
caracterizadores dos crimes de desacato e de desobediência:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO.
DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. ATIPICIDADE.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.
1. [...]. 3. O tipo penal previsto no art. 299 do CPM consiste na conduta
de desacatar militar no exercício de sua função ou em razão dela. O
elemento subjetivo do tipo é o dolo, caracterizado pela vontade livre e
consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função
exercida pela vítima. 4. É incabível a aplicação dos Princípios da
Insignificância e da Intervenção Mínima, considerando que os bens
jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar,
sobretudo, o prestígio e a dignidade da própria Administração Militar.
Ressalta-se, além de tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da
conduta do agente que agride a respeitabilidade da função de natureza
militar (art. 299 do CPM), proferindo insultos desrespeitosos a militar
em serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302 do CPM).
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (STM. AP nº

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

17
7000669-43.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA. Julgamento: 17.12.2020. Publicação: 29.12.2020);
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA.
ART.
301
DO
CPM.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS
MENTAIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DOLO
CARACTERIZADO.
MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO HOSTILIZADO. EMBARGOS A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. O crime de
desobediência se afigura contra a Administração Militar, e se subsome
quando o infrator desobedece à ordem legal de autoridade militar,
sobretudo, após tomar ciência do inteiro teor de documento
convocatório, no qual firma sua assinatura, na presença de testemunhas,
comprometendo-se a comparecer ao ato nele descrito, porém não se faz
presente no dia aprazado. Essa norma tem por finalidade jurídica tutelar
a autoridade e a dignidade da Administração Militar, bem assim a
manutenção do respeito e da honra dos agentes públicos incumbidos de
cargos e funções legalmente constituídos. [...]. Presença, veemente, de
dolo na conduta do embargante. Autoria e materialidade comprovadas
nos autos. [...]. Embargos Infringentes conhecidos e não providos.
Decisão por maioria. (STM. EI nº 7000275-94.2024.7.00.0000. Relator:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI. Julgamento: 5.12.2024.
Publicação: 5.2.2025).
Verifica-se, portanto, que a jurisprudência do STM acopla-se,
precisamente, ao presente caso, o qual não merece qualquer tratamento distinto do
Estado-Juiz.
2.8 - O Parecer da PGJM
No mesmo sentido, há o preciso Parecer da PGJM, cujos
argumentos, a seguir transcritos, adota-se como suplemento (Processo Relacionado:
AP nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 12, doc. PARECER 1):
"[...] quanto à preliminar suscitada pela operosa DPU, referente à
suposta inovação recursal, diante da juntada, pelo Ministério Público
Militar, de um recorte de vídeo editado da audiência (Evento 221,
VIDEO1), não merece prosperar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

18
Isso porque, não se trata de inovação recursal, visto que tal trecho
do vídeo faz parte da instrução probatória, bem como a Instituição
Ministerial juntou o mesmo trecho na oportunidade das Alegações
Escritas, acostado no Evento 193.
[...]
Quanto ao mérito, concessa venia, a v. Decisão deve ser revista,
eis que foi plenamente demonstrado que o acusado, ora recorrido,
incorreu nos crimes de desobediência e desacato.
[...]
Resta demonstrado o crime de desacato na medida em que não
acatou nenhuma das investidas anteriores dos militares, com o intuito de
prover a segurança do local, a alteração de voz e, por fim, o menosprezo
em jogar a notificação recebida
[...]
Logo, partindo do princípio que os militares, servidores públicos,
possuem fé pública em relação aos atos e declarações em face do
exercício de suas funções, o fato do acusado ter saído após dada a voz de
prisão e a retirada da chave de segurança, configura o delito de
desobediência, conforme o art. 301 do Código Penal Militar.[...]”
Nessa base, passa-se à aplicação das respectivas penas.
3 – Da dosimetria da pena
Após a fundamentação exposta, a qual se baseou nas provas dos
autos, impõe-se a reforma da Sentença recorrida.
Como demonstrado nos autos, o apelado desacatou e desobedeceu a
ordem emanada por autoridade militar.
A conduta do apelado subsome-se, perfeitamente, aos arts. 299 e 301,
ambos do CPM, devendo a pena correspondente ser imposta, mediante a adoção
do sistema trifásico, consagrado na doutrina e na jurisprudência.
Razões expostas, passa-se à dosimetria da pena.
Na 1ª fase, para o crime de desacato, considerando as circunstâncias
judiciais expressas no art. 69 do CPM, não se vislumbram circunstâncias que

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

19
militem em desfavor do acusado, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal,
em 6 (seis) meses de detenção.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a
pena resta mantida em 6 (seis) meses de detenção.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Assim, torno definitiva a pena imposta em 6 (seis) meses de detenção,
pela prática do crime militar previsto no art. 299 (desacato) do CPM.
Quanto ao crime de desobediência, mantendo-se as circunstâncias
judiciais expressas no art. 69 do CPM, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção.
Na 2ª fase, não incidem agravantes ou atenuantes, de modo que a
pena resta mantida em 1 (um) mês de detenção.
Na 3ª fase, inexistem causas especiais de aumento e de diminuição de
pena.
Assim, torno definitiva a pena imposta em 1 (um) mês de detenção,
pela prática do crime militar previsto no 301 (desobediência) do CPM.
A teor do art. 79 do CPM, sendo as penas da mesma espécie,
cumulativamente, resultam em 7 (sete) meses de detenção.
Fixa-se o regime aberto para o início de cumprimento da pena, com
fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP. Concede-se ao apelado o direito de
recorrer em liberdade e o benefício da suspensão condicional da execução da pena,
pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, com exceção da alínea “a”, com a obrigatoriedade do comparecimento
trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª
CJM para presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611 do mesmo
diploma legal.
4 – Conclusão
Os bens jurídicos tutelados restaram atingidos. Logo, impõe-se a
reforma da Sentença recorrida.
A prova dos autos permite precisar que o apelado, de maneira livre e
consciente, não obedeceu à ordem legal da autoridade militar, bem como
menosprezou militar no exercício da função, inexistindo, assim, dúvidas quanto ao
dolo na sua conduta. Esse cenário conduz à certeza quanto à incidência dos crimes
militares imputados.
Além da tipicidade formal, o fato reveste-se de tipicidade material,
pois a sua conduta provocou lesão a bens jurídicos tutelados pela mencionada
norma, incluída a autoridade militar e a própria Administração Militar.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000268-37.2023.7.03.0103

20
Portanto, a análise dos autos recomenda a reforma da Sentença
recorrida, com o provimento do Recurso do MPM.
5 – Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar, por falta de amparo
legal, a preliminar de inovação recursal suscitada pela defensoria pública da união,
de conhecer e de dar provimento à Apelação do MPM, para, reformando a
Sentença absolutória prolatada em favor do civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA
RODRIGUES, condená-lo à pena de 7 (sete) meses de detenção, como incurso nos
arts. 299 (desacato) e 301 (desobediência), ambos do CPM, estabelecendo o regime
prisional inicialmente aberto (art. 33, § 2º, alínea “c” do CP) e o direito de recorrer
em liberdade. Concedo o benefício da suspensão condicional da execução da pena
pelo prazo de 2 (dois) anos, devendo cumprir as condições previstas no art. 626 do
CPPM, exceto a alínea “a”, com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral
perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM para
presidir a audiência admonitória, conforme o art. 611 do mesmo diploma legal.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-37.2023.7.03.0103/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento Virtual de 20 a 23/10/2025,
foi julgada a Apelação Criminal nº 7000268-37.2023.7.03.0103 conforme juntado no
evento 38, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.

Brasília-DF, 05 de novembro de 2025.
7000268-37.2023.7.03.0103
40001377716 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000268-37.2023.7.03.0103/RS
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOSE ADEMAR DA SILVA RODRIGUES
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para rejeitar a
preliminar defensiva de inovação recursal e para conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar (MPM), nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro
Marco Antônio de Farias.
Contudo, no mérito, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei para
negar provimento ao recurso e manter a sentença recorrida, que absolveu o civil José Ademar
da Silva Rodrigues dos crimes previstos nos arts. 299 e 301 do Código Penal Militar (CPM),
com fundamento no art. 439, "b" e "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), pelos
motivos que passo a expor.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) pede a reforma da sentença absolutória
para condenar o acusado pelos crimes previstos nos arts. 299 e 301 do CPM (processo
7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 221, RAZAPELCRIM2).
Sustenta as seguintes teses: (i) as declarações dos ofendidos e das testemunhas,
assim como a acareação entre eles, comprovam a autoria e a materialidade do crime de
desacato; (ii) os depoimentos de agentes públicos têm presunção de veracidade; (iii) o crime
de desobediência ficou caracterizado pela fuga do acusado, mesmo após receber voz de
prisão, e pela apreensão da chave/trava de segurança do jet-ski, fato confirmado no termo de
cautela.
2. Razões de decidir
2.1. Ausência de prova da materialidade e do dolo específico do crime de
desacato (art. 299 do CPM)
O crime de desacato, previsto no art. 299 do CPM, exige não apenas a conduta
de ofender, menosprezar ou humilhar o militar (elemento objetivo), mas também o dolo
específico (elemento subjetivo): a intenção deliberada e consciente de menosprezar ou
desmerecer a função pública exercida pela vítima, e não apenas a pessoa física do militar.
O art. 5º, LVII, da Constituição Federal, garante a presunção de inocência e
atribui à acusação o dever de provar a culpa de forma inequívoca. Se, após a análise das
provas, permanecer dúvida razoável sobre a materialidade do crime e a intenção dolosa,
deve-se absolver o acusado, com base no princípio do in dubio pro reo (na dúvida, decide-se
a favor do réu).
7000268-37.2023.7.03.0103
40001377471 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, o juízo de origem entendeu que as provas orais eram frágeis e que
havia dúvida sobre a existência do dolo específico de desacatar o Suboficial Darlan Barbosa
da Silva e o Segundo-Tenente Felipe Mendes Pereira. De fato, a prova documental e
testemunhal mostra-se insuficiente para fundamentar a condenação.
Os depoimentos dos ofendidos e das testemunhas arroladas pelo MPM revelam
uma dinâmica de desentendimento verbal recíproco ("bate-boca"), onde tanto o recorrido
quanto o Suboficial Darlan se exaltaram. Apesar das diferentes versões sobre o arremesso ou
a queda da notificação, a prova testemunhal foi uníssona em afirmar que o recorrido: (i) não
proferiu xingamentos ou palavras de baixo calão; (ii) forneceu corretamente seus dados e não
amassou a notificação antes de soltá-la; e (iii) não teve intenção de atingir o militar.
O Suboficial Darlan Barbosa da Silva, arrolado como ofendido, relatou que o
recorrido, ao receber a notificação por navegar em área de banhistas e por irregularidade da
documentação da moto aquática, aumentou o tom de voz e arremessou o documento, que
bateu em seu peito e voou. Disse que, neste momento, alertou ao recorrido que ele não
poderia sair do local porque estava preso. Alegou que o Sargento Belmiro retirou a chave,
mas não soube precisar para quem ela foi devolvida. (processo
7000268-
37.2023.7.03.0103/RS, evento 51, VIDEO3).
O Segundo-Tenente Felipe Mendes Pereira, também indicado como
ofendido, corroborou a narrativa de que, após ser abordado três vezes em dias anteriores, o
recorrido recusou-se a assinar a via da notificação que lhe foi entregue, lançou-a no ar e
evadiu-se segurando a trava de segurança que havia sido retirada pelos militares. Afirmou
que o recorrido não dirigiu palavras ofensivas ou xingamentos aos militares, e que ele apenas
gritava repetidamente: "eu não estou fazendo nada de errado". Não mencionou ter sido dada
voz de prisão, mas somente um alerta do Suboficial Darlan de que o recorrido não poderia
sair do local até a chegada da polícia (processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 51,
VIDEO1 e processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 51, VIDEO2).
O Sargento Belmiro e o Cabo Leonardo Avelar, testemunhas indicadas pelo
MPM, afirmaram que realizavam outra abordagem no momento dos fatos, mas confirmaram
que a notificação foi lançada de forma agressiva pelo recorrido. O Sargento Belmiro disse
que não foi dada voz de prisão ao recorrido, mas apenas orientação para que ele aguardasse
no local até a chegada da polícia. Já o Cabo Avelar afirmou que foi dada voz de prisão ao
recorrido e que chamaram a polícia para prestar o apoio, por não estarem com armamento
necessário para garantir a constrição (processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 51,
VIDEO4 e processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 51, VIDEO5).
A testemunha Lucas Pacheco, arrolada pela defesa, alegou que presenciou os
militares dizerem ao recorrido que ele estaria liberado. Esclareceu que a notificação apenas
caiu sobre a planilha do Suboficial Darlan e, depois, no chão. Além disso, afirmou que quem
se exaltou foi o militar, não o recorrido. Confirmou, ainda, que não houve voz de prisão e que
o recorrido não utilizou palavras ofensivas (processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento
155, VIDEO1 e processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 155, VIDEO2)).
Diante da dúvida sobre ter sido dada voz de prisão ao recorrido e sobre ele ter
sido liberado, foi realizada a acareação. Nessa ocasião, os ofendidos mantiveram suas
versões, e Lucas Pacheco reiterou que ouviu o recorrido ser liberado e que interpretou ter
7000268-37.2023.7.03.0103
40001377471 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

havido a liberação, justamente porque não houve voz de prisão nem ordem para que o
recorrido permanecesse no local. Além disso, reiterou que quem se alterou foi o Suboficial
Darlan Barbosa da Silva, e não o recorrido (processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento
174, VIDEO1 e processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 174, VIDEO2).
No interrogatório, o recorrido apresentou explicações plausíveis sobre a
dinâmica dos fatos. Afirmou que colaborou em todo momento, que não desacatou os
militares, apenas se recusou a assinar o documento, por não concordar com a notificação, já
que não estaria fazendo nada de errado, e que o devolveu aos militares, sem arremessá-lo em
direção aos militares (processo 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, evento 174, VIDEO3).
Momentos de exaltação emocional, justificáveis pelas circunstâncias, como a
insatisfação do acusado diante da quarta abordagem sofrida no mesmo local, podem afastar a
intenção de desacato. Sua conduta demonstrou insatisfação com o tratamento recebido, por se
sentir perseguido, e não desprezo à autoridade militar.
A conduta, embora reprovável, não configura o crime de desacato. A ausência
de dolo específico, ou a dúvida razoável sobre sua existência, impõe a absolvição.
Diante da ausência de dolo específico, requisito indispensável ao tipo penal,
deve ser mantida a absolvição do recorrido pelo crime descrito no art. 299 do CPPM, com
base no art. 439, "b" e "e", do CPPM e em consonância com o art. 5º, LVII, da Constituição
Federal, aplicando-se ao caso o princípio do in dubio pro reo (na dúvida, decide-se a favor do
réu), em respeito à presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição).
2.2. Ausência de prova da materialidade e da elementar do crime de
desobediência (art. 301 do CPM)
Tampouco se justifica a condenação pelo crime descrito no art. 301 do CPM,
que exige a desobediência a uma ordem legal de autoridade militar.
No caso, há séria dúvida sobre a existência e a legalidade da ordem que teria
sido descumprida pelo acusado. Ele nega ter recebido voz de prisão ou ordem para
permanecer no local. O Segundo-Tenente Felipe Mendes Pereira e o Sargento Belmiro
afirmaram que não ouviram o Suboficial Darlan dar voz de prisão. A testemunha de defesa
Lucas Pacheco também não ouviu e concluiu que o acusado estava liberado.
Além disso, as infrações administrativas apontadas pelos militares (navegação
em área de banhistas e documentação irregular) não autorizam prisão em flagrante ou a
retenção do veículo, como reconheceram os próprios militares. Portanto, sequer haveria
fundamento jurídico para uma ordem de permanência no local.
A recusa em assinar a notificação não configura desobediência, pois existe
procedimento administrativo, e não criminal, para essa situação.
Ainda, a questão da chave de segurança do jet ski também gera dúvida. O
acusado a apresentou em interrogatório presa ao seu colete salva-vidas, o que põe em xeque a
identidade do objeto que teria sido apreendido pela Capitania (processo 7000268-
37.2023.7.03.0103/RS, evento 187, ANEXO2). A falta de perícia para esclarecer a questão
reforça a insuficiência probatória.
7000268-37.2023.7.03.0103
40001377471 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A ausência de elementares do crime ou a insuficiência de prova sobre sua
existência impede a condenação do recorrido.
Não há que se falar em crime de desobediência, tendo em vista a inexistência de
ordem legal que obrigasse o acusado a permanecer no local ou a insuficiência de prova sobre
a existência dessa ordem.
Diante do exposto, deve ser mantida a absolvição do recorrido pelo crime de
desobediência (art. 301 CPM), em razão da atipicidade da conduta, por ausência de
elementares do crime, e da insuficiência de prova para a condenação.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida,
que absolveu o civil José Ademar da Silva Rodrigues dos crimes previstos nos arts. 299 e 301
do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, "b" e "e", do Código de Processo
Penal Militar.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001377471v6 e do código CRC 3f73d34d.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 03/11/2025, às 17:19:28
7000268-37.2023.7.03.0103
40001377471 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR